Tribunal: TJES
Processo: 5001686-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-18

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1)
Não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis. A ausência de análise sobre o acórdão de outro Tribunal de Justiça, mencionado pela embargante, não constitui omissão passível de saneamento pela via dos embargos. Ademais, a alegada similitude fática com o acórdão mencionado não ocorre, eis que no acórdão embargado restou explicado que as tentativas de renegociação da dívida não se aperfeiçoaram até a consolidação da posse ao credor.

2)
Inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores, principalmente quando a decisão embargada não ostenta nenhum vício do 1.022, CPC.

3
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001686-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA PAULA VILAS BOAS GOMES DO AMARAL
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Ana Paula Vila Boas do Amaral
opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada acostada ao ID 1761975 que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão que concedeu ao Banco Gmac SA liminar de busca e apreensão.

Sustenta a embargante a existência de suposta omissão do acórdão, uma vez que não houve análise sobre um Acórdão proveniente do Tribunal de Justiça do Paraná - Recurso Especial nº 1.743.747 - PR (2018/0125973-4), o qual teria julgado caso similar ao presente e proferindo interpretação divergente deste egrégio Tribunal e mais favorável. Também requer o prequestionamento expresso dos artigos 485, VI, do CPC, arts. 113, 187, 422 do Código Civil e dissídio jurisprudencial citado.

É o Relatório
.

Inclua
-se em pauta de julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Ana Paula Vila Boas do Amaral
opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada acostada ao ID 1761975 que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto contra decisão que concedeu ao Banco Gmac SA liminar de busca e apreensão.

Sustenta a embargante a existência de suposta omissão do acórdão, uma vez que não houve análise sobre um Acórdão proveniente do Tribunal de Justiça do Paraná - Recurso Especial nº 1.743.747 - PR (2018/0125973-4), o qual teria julgado caso similar ao presente e proferindo interpretação divergente deste egrégio Tribunal e mais favorável. Também requer o prequestionamento expresso dos artigos 485, VI, do CPC, arts. 113, 187, 422 do Código Civil e dissídio jurisprudencial citado.

A par de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil), e de início verifico que não existe o vício alegado, ou qualquer outro a inquinar o acórdão vergastado.

Logo de saída ressalto que, no caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (dos artigos, ou ainda, dos excertos) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis.

Mesmo com o advento do CPC/2015 – que introduziu na legislação processual civil o art. 489, §1º
1
– mantém-se inalterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 1.682.853/SP, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021).

Logo, ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, haja vista que “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Portanto, a ausência de análise sobre o acórdão de outra Corte de Justiça, mencionado pela embargante, não constitui omissão passível de saneamento pela via dos embargos. Ademais, a alegada similitude fática com o acórdão mencionado não ocorre, eis que no acórdão embargado restou explicado que as tentativas de renegociação da dívida não se aperfeiçoaram até a consolidação da posse ao credor. Vejamos ementa do acórdão atacado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. TENTATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO POR PARTE DA DEVEDORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Seguindo as orientações da Corte de Cidadania, o art. 1.015, I, do CPC/15, deve ser lido e interpretado como uma cláusula de cabimento de amplo espectro, de modo a permitir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias que digam respeito não apenas ao núcleo essencial da tutela provisória, mas também que se refiram aos aspectos acessórios que estão umbilicalmente vinculados a ela. (REsp 1827553/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
2.
Na hipótese, após a prolação da primeira decisão interlocutória que deferiu a medida de busca e apreensão de veículo, sobreveio pedido da agravante nos autos de origem sobre possível acordo extrajudicial entre as partes e conduta contraditória da Instituição requerente a motivar a prolação de subsequente decisão interlocutória que, ao analisar o petitório, indeferiu o pedido de revogação da liminar, mas também versou ou complementou a decisão pretérita sobre os pressupostos para deferimento da liminar de busca e apreensão, nos moldes da hipótese de cabimento análoga aquela descrita no art. 1.015, I, do CPC/15. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada.
3.
Ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a recorrente estava inadimplente das parcelas do contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, e assim se manteve até o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ainda que a agravante tenha tentado, sem êxito, renegociar determinadas parcelas do contrato.
4.
Optando o banco por resolver a situação mediante ação de busca e apreensão e obtendo a medida liminar, somente a purgação da mora, mediante depósito da integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias poderia obstar a consolidação da posse ao credor.
5.
Recurso desprovido.

Todos os pontos devolvidos para reexame sobre a dívida que ensejou a liminar de busca e apreensão foram analisados no julgamento da apelação cível, de modo que, se equivocado o entendimento adotado, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados no recurso, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica sustentada. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 607.104/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016). Não bastasse, a interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado
.

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto!

1
Art. 489 (...)

§ 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1)
Não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis. A ausência de análise sobre o acórdão de outro Tribunal de Justiça, mencionado pela embargante, não constitui omissão passível de saneamento pela via dos embargos. Ademais, a alegada similitude fática com o acórdão mencionado não ocorre, eis que no acórdão embargado restou explicado que as tentativas de renegociação da dívida não se aperfeiçoaram até a consolidação da posse ao credor.

2)
Inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores, principalmente quando a decisão embargada não ostenta nenhum vício do 1.022, CPC.

3
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer os Embargos de Declaração, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.